Tribunal: TJMT
Processo: 1025151-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - CONCURSO PÚBLICO COM PRAZO DE VALIDADE EM CURSO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A classificação além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato classificado direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
2. Conforme o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, submetido ao rito de recursos repetitivos, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025151-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA DE FATIMA SOUZA - CPF: 224.051.272-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - CONCURSO PÚBLICO COM PRAZO DE VALIDADE EM CURSO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A classificação além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato classificado direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. Conforme o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, submetido ao rito de recursos repetitivos, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marina de Fátima Souza
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do “
Mandado se Segurança n. 1008181-74.2020.8.11.0006”
, indeferiu o pedido de liminar por meio da qual objetivava a sua nomeação ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia para escolas da zona urbana do Município de Cáceres.

A agravante sustenta, em síntese, que se submeteu ao concurso público do município agravado, regido pelo Edital n. 002/2017 – EDUCAÇÃO, e foi classificada em 198o (centésimo nonagésimo oitavo) lugar, tendo o referido edital ofertado 100 (cem) cargos de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para escolas na zona urbana, sendo 88 (oitenta e oito) para ampla concorrência e 12 (doze) para pessoas com deficiência.

Informa que, na data de 13/06/2019, o certame teve o seu prazo de validade prorrogado, bem assim, durante a sua vigência, foram nomeados 189 (cento e oitenta e nove) candidatos.

Anota
“que nesse ínterim, o Município de Cáceres, dentro do prazo de validade do certame, lançou edital de processo seletivo simplificado de no 005/2019, para fins de contratação temporária de professor licenciado em pedagogia, preterindo, pois, a contratação da Agravante, que está apta a ocupar o mesmo cargo.”

Acrescenta que,
“a Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, informou que subsistem 312 cargos de professores licenciados em pedagogia, sendo que há 18 (dezoito) cargos vagos. Ademais, informou a existência de 139 (CENTO E TRINTA E NOVE, repita-se, CENTO E TRINTA E NOVE) professores contratados para exercer o cargo de professor licenciado em pedagogia (5 com carga horária de 30 horas/aula e 134 com carga horária de 20 horas/aula), inclusive, informou a relação de tais servidores (documentos em anexo), evidenciando, assim, a necessidade de ter respectivos servidores em seus quadros.”

Defende que essa situação a coloca dentro do número de vagas previstas no edital e faz surgir o seu direito subjetivo à nomeação, pelo fato de o munícipio agravado ter demonstrado o interesse no preenchimento das vagas.

Pede a concessão do efeito ativo ao recurso e, ao final, que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo pretendido.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. no 70512522).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (id. 72937452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 72998480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marina de Fátima Souza
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do
Mandado se Segurança n. 1008181-74.2020.8.11.0006,
indeferiu o pedido de liminar por meio da qual objetivava a sua nomeação ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia para escolas da zona urbana do Município de Cáceres.

Na hipótese, a agravante restou classificada na 198o (centésimo nonagésimo oitavo) lugar, tendo o Edital n. 002/2017 ofertado 100 (cem) cargos de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para escolas na zona urbana, das quais 88 (oitenta e oito) para ampla concorrência e 12 (doze) para pessoas com deficiência.

Nesse cenário, a agravante, aprovada fora número de vagas ofertadas pelo edital, impetrou ação mandamental perante o juízo
a quo
ainda dentro do prazo de validade do certame, sob o argumento de que a ocorrência de diversas nomeações de candidatos melhores classificados além vagas previstas, bem como a existência de cargos vagos, e ainda a existência de contratações temporárias realizadas mediante edital de processo seletivo, justificam a sua nomeação pelo agravado, diante da necessidade do preenchimento da vaga.

Somente pelo fato de o certame ainda estar no prazo de validade já seria o bastante para ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a liminar, em razão do entendimento pacificado por este E. Tribunal:

“A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato
classificado
em
concurso

público
, tem
início com o término da
validade
do certame
, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício”. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PÚBLICO
: 10092263920178110000 MT, Relator : MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PÚBLICO
E COLETIVO, Data de Publicação: 16/08/2018)

No entanto, o Supremo Tribunal Federal consagrou, no julgamento do RE no 837311/PI, submetido ao rito de recursos repetitivos, o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Contudo, considerando que a agravante não se encontra dentro do número de vagas, tampouco se enquadra nas hipóteses mencionadas acima,
a priori
, não possui direito subjetivo de nomeação liminarmente.

O fato de o munícipio ter nomeado candidatos mais do que inicialmente previsto também se trata de mera conveniência e discricionariedade da administração pública em relação ao momento adequado para esse ato, não gerando, por si só, direito a nomeação imediata do candidato fora do número de vagas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

Igualmente, a contratação dos servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado e, no caso dos autos,
a priori
, não é possível vislumbrar se as contratações temporárias apresentadas indicam preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra
o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como
há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 58670 MG 2018/0234626-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Dessa feita, em que pese a argumentação apresentada pela agravante, verifico que a decisão agravada deve ser mantida, pois não se verifica, em um primeiro momento, o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque, como cediço, dentro da sua validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade, tal como entendeu o magistrado
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021